Tribunal: TJSP
Processo: 1500080-91.2019.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500080-
91.2019.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante ALISON PROENCA
DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-91.2019.8.26.0140 -Voto no
2
Voto número 46.003
Apelação no 1500080-91.2019.8.26.0140
1500080-91.2019 V.U. CHAVANTES
Apelante: ALISON PROENÇA DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 125/132),
acrescenta-se que Alison Proença do Nascimento foi condenado às
penas de cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime fechado, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, mediante termo, às fls. 137, e seu Defensor
dativo apresentou as razões do inconformismo, às fls. 152/162,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, busca a desclassificação para o crime do artigo 28 da
Lei de Drogas, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 166/168 e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 175/179, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, ao visualizar a aproximação de policiais militares, da Rocam,
Alison correndo se evadiu; ocasião em que, jogou uma porção de
maconha no quintal de uma casa. Diante disso, restou pelos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-91.2019.8.26.0140 -Voto no
3
abordado, sendo a referida porção apreendida, juntamente com outras
três porções de maconha, na casa dele encontradas, pesando, ao todo,
42,38 gramas, além da quantia de cento e quarenta e cinco reais, em
dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 11/12, laudo de
constatação preliminar, às fls. 14/16 e laudo toxicológico, às fls.
122/124). Ao ser indagado, ele, informalmente, admitiu a traficância.
Diante disso, foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foram
lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls.
01 e 08/10).
Ele, ao ser interrogado, alegou que a droga se destinava
ao seu próprio uso (cf. fls. 06 e CD). Todavia, inequívoca restara sua
culpabilidade no crime de tráfico de drogas.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão, de
forma uníssona, elucidaram que ao ver as motocicletas da Rocam, ele
correndo se evadiu, desfazendo-se de um embrulho, no qual havia uma
porção de maconha. E, na casa dele, apreenderam outras três porções
de maconha, idênticas, pesando, ao todo, quarenta e duas gramas; bem
como, a quantia de cento e quarenta e cinco reais, em dinheiro; quantia
essa que ele informou ser proveniente da venda de drogas (cf. fls. 02/05
e CD). Seus relatos consubstanciaram elemento seguro de prova. Não
se vislumbra, nos autos, nenhum motivo que os levassem a acusa-lo, de
forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico, restando
verificada suas positivações como substâncias estupefacientes, no tipo
“maconha” (cf. auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e
exame toxicológico, às fls. 11/12, 14/16 e 122/124).
Portanto,
as
circunstâncias
em
que
ocorreu
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500080-91.2019.8.26.0140 -Voto no
4
apreensão das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas
nos autos, os relatos dos agentes públicos, somado as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que ele tinha em
depósito os entorpecentes, para o fim do nefasto comércio. A sua
conduta comprova e caracteriza o tráfico de drogas. As drogas
apreendidas nas circunstâncias fatídicas relatadas no caso em tela não
se destinavam a uma só pessoa, restando inviável a desclassificação
para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Para a
demonstração deste crime, não se exige prova concreta da mercancia,
sendo suficiente a presença de elementos dos quais se possam inferir a
sua ocorrência. Assim, o tráfico ficara bem provado e configurado.
As penas restaram justas e proporcionais, não
merecendo reparo algum. Correta a não aplicação do redutor previsto
no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06; pois, se trata de réu reincidente
específico, não fazendo jus ao privilégio legal.
O réu cometeu o crime de tráfico de drogas de forma
ousada. Fora detido na posse das drogas. Ele agiu de forma dolosa; é
reincidente; e, informalmente, admitiu mais uma vez ter se colocado a
serviço do crime, não fazendo jus a reprimenda mais branda. O fechado
é o único regime que corresponde como resposta penal a tão grave
conduta. Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários,
poderá obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução
penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR